Tribunal: TJDFT
Processo: 0727789-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727789-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS S. SANTOS LTDA AGRAVADO: ZAGOS COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME, MULE ROUGE CALCADOS EIRELI - ME, MULE BLUE COMERCIO DE CALCADOS EIRELI D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares suscitas nas contrarrazões no ID 19241662. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator